Tribunal: STJ
Processo: 2095348-74.2024.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838720 - SP(2025/0017697-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JURANDIR APARECIDO PERINI
ADVOGADO
: JOVAIR FAUSTINO - SP272116
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR GONÇALVES DIAS - SP103635
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
05/05/2026
11/05/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA56659710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/05/2026 18:54:22
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 24f19d7a-b487-4072-9eb4-0a1f45e43c74

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2838720 - SP(2025/0017697-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: JURANDIR APARECIDO PERINI
ADVOGADO
: JOVAIR FAUSTINO - SP272116
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA
ADVOGADO
: PAULO CÉSAR GONÇALVES DIAS - SP103635
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
1. Nos termos do
§ 1o, do Código de Processo Civil, é inviável o agravo
art. 1021,
interno que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.
2. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Jurandir Aparecido Perini contra
decisão singular da lavra do Ministro Presidente do STJ que não conheceu do agravo
em recurso especial, por entender aplicável a
, em razão da
Súmula 284/STF
deficiência de fundamentação do recurso especial quanto à indicação precisa dos
dispositivos de lei federal supostamente violados e daqueles objeto de dissídio (fls. 109-
110).
Nas razões do presente agravo interno, a parte agravante sustenta a
necessidade de apreciação colegiada, invocando o princípio da colegialidade e
defendendo a aplicação dos arts. 1.021 e 1.070 do Código de Processo Civil (fls. 126-
136).
Aduz a inaplicabilidade da
por suposta indicação de
Súmula 284/STF
dispositivos legais federais no recurso especial, bem como afirma não incidir a
, alegando acesso à justiça e instrumentalidade das formas (fls. 126-
Súmula 182/STJ
136).
Defende, ainda, a tempestividade do agravo interno e reafirma a existência
de controvérsia relevante sobre nulidades do procedimento expropriatório e direitos do
arrendatário e do cônjuge (fls. 126-136).
Decorreu o prazo sem apresentação de impugnação (fl. 143).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56304733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: 6462a098-b9a0-4c2e-9239-8c858d92d90a

De plano, verifico que o agravo interno interposto não merece ser
conhecido, uma vez que a parte agravante não atacou especificamente o fundamento
da decisão agravada.
A decisão ora agravada não conheceu do agravo em recurso especial por
entender aplicável a
, em razão da deficiência de fundamentação do
Súmula 284/STF
recurso especial, consubstanciada na ausência de indicação precisa dos dispositivos
de lei federal supostamente violados e daquele objeto de dissídio interpretativo,
ressaltando que a mera citação de artigos de lei não supre a exigência constitucional
(fls. 109-110).
No presente agravo interno, contudo, a parte não apresentou argumentos
voltados a atacar objetiva e integralmente esse fundamento da decisão agravada,
limitando-se a aduzir alegações genéricas de colegialidade, instrumentalidade das
formas, acesso à justiça e tempestividade, sem demonstrar, de forma concreta e
específica, onde e como, nas razões do recurso especial, foram indicados de maneira
precisa os dispositivos legais federais violados e os paradigmas do dissídio, com o
cotejo analítico exigido (fls. 126-136).
Conclui-se, portanto, que as razões do agravo interno não impugnaram
especificamente o fundamento da decisão agravada, porquanto não demonstraram o
desacerto da aplicação da
, permanecendo sem enfrentamento
Súmula 284/STF
objetivo a deficiência de indicação precisa dos dispositivos de lei federal e do dissídio.
A absoluta falta de impugnação da decisão agravada enseja o não
conhecimento do agravo interno, na linha do entendimento jurisprudencial pacífico
desta Corte. Nesse sentido é o
(relator Ministro Luis Felipe
EREsp n. 1.424.404/SP
Salomão, Corte Especial, julgado em
DJe de
. Ainda, nesse
20/10/2021,
17/11/2021)
sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INDENIZATÓRIA. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 1.022 DO CPC. FALTA DE
APONTAMENTO DE OMISSÃO DO ACÓRDÃO LOCAL. AUSÊNCIA DE
INDICAÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS.
DEFICIÊNCIA
NA
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
. CITAÇÃO VÁLIDA DO RÉU. PRESSUPOSTO DE
SÚMULA 284/STF
CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO. AUSÊNCIA.
EXTINÇÃO DO FEITO. INTIMAÇÃO DO AUTOR. DESNECESSIDADE. SÚMULA
83 DO STJ. RAZÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE.
. 1. Não se conhece da alegada violação do artigo 1022 do
SÚMULA 7/STJ
quando a fundamentação do recurso se mostra genérica, sem a indicação
CPC/15,
precisa dos pontos considerados omissos, contraditórios, obscuros ou que não
receberam a devida fundamentação, sendo aplicável a Súmula 284 do STF. 2. A
falta de indicação expressa de dispositivo de lei violado implica deficiência na
fundamentação do recurso especial, o que atrai a incidência da Súmula 284 do
STF por analogia. 3. A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que a citação
válida do réu constitui pressuposto de constituição e desenvolvimento do processo,
sendo que sua ausência enseja a extinção do feito, sendo prescindível a prévia
intimação da parte demandante. 4. Modificar as conclusões do acórdão estadual
quanto à extinção do processo ter ocorrido por ausência de pressuposto de
Documento eletrônico VDA56304733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: 6462a098-b9a0-4c2e-9239-8c858d92d90a

constituição e desenvolvimento válido do feito, e não por abandono de causa,
requer, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos,
procedimento vedado em sede de recurso especial, por esbarrar no impedimento
da
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no
Súmula 7/STJ
, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
AREsp n. 2.890.322/MA
julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
28/8/2025.

Imperioso concluir, portanto, que a exigência constante do
§ 1o,
art. 1.021,
do Código de Processo Civil não foi cumprida, o que conduz à inviabilidade do agravo
interno.
Em face do exposto, não conheço do agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56304733 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 29/04/2026 16:09:55
Código de Controle do Documento: 6462a098-b9a0-4c2e-9239-8c858d92d90a

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.838.720 / SP
Número Registro: 2025/0017697-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00002228620008260383
12852000
20953487420248260000
2228620008260383
222862000826038312852000
222862000826038312852000383012000000222
2228620008260383128520003830120000002226972000 383012000000222 6972000
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JURANDIR APARECIDO PERINI
ADVOGADO : JOVAIR FAUSTINO - SP272116
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA
ADVOGADO : PAULO CÉSAR GONÇALVES DIAS - SP103635
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JURANDIR APARECIDO PERINI
ADVOGADO : JOVAIR FAUSTINO - SP272116
AGRAVADO
: MARCOS ANTONIO ROSSI & CIA LTDA
ADVOGADO : PAULO CÉSAR GONÇALVES DIAS - SP103635
TERMO
Documento eletrônico VDA56642324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:58
Código de Controle do Documento: 985c5125-b3be-47ad-981f-ff6a4b1650bd

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
05/05/2026
11/05/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador
Convocado do TJMG), João Otávio de Noronha e Raul Araújo votaram com a Sra. Ministra
Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56642324 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 02:47:58
Código de Controle do Documento: 985c5125-b3be-47ad-981f-ff6a4b1650bd